Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002387-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), JOSE RUBENS LOPES DA SILVA - CPF: 890.468.111-15 (AGRAVANTE), CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 033.822.131-09 (AGRAVADO), AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 037.293.151-02 (AGRAVADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO DE BEM JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITA O CHAMAMENTO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – TRANSCURSO DE PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir a questão quanto a ilegitimidade passiva do recorrente, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002387-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE RUBENS LOPES DA SILVA

AGRAVADOS:

AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE RUBENS LOPES DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Liquidação de Sentença no. 1023356-32.2022.8.11.0041, oriunda do processo no. 0035739-69.2016.8.11.0041, ajuizada por
AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES
e
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA
, que homologou e declarou líquido o valor de R$149.703,30 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e três reais e trinta centavos), concernente período de fruição do imóvel corresponde a 91 meses, IPTU e taxas condominiais.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que é parte executada na ação de liquidação de sentença e conquanto suscitada a preliminar de ilegitimidade passiva, o Magistrado a rejeitou, sob o argumento de que “
o fato estaria alcançado pela coisa julgada
” (sic).

Afirma que “
o pagamento dos valores debatidos em liquidação deveria ser imputado àqueles que usufruíram do imóvel, o que não foi o caso do agravante, já que ele sequer residia ou domiciliava no local
” (sic), razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Por outro lado, salienta que “
no caso, discutiu-se sobre a cobrança dos valores oriundos de um imóvel cuja parte exequente foi reintegrada
” (sic).

Defende que “
apesar de ser legítima a reintegração, eis que discutida e julgada em ação de procedimento comum, ficou demonstrado que todas as dívidas ali não se deram por culpa do executado e que como foi reconhecido a posse do exequente caberia a eles os pagamentos das despesas que estão pendentes no imóvel
” (sic).

Ressalta que “
o exequente negou ter recebido um valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais do executado e que os valores cobrados na presente ação está muito abaixo do que a casa realmente vale
” (sic).

Explica que a parte exequente está cobrando “
por valores que não concorreu e sempre buscou evitar a ser cobrado, e que todas as disposições se deram por culpa do exequente, que maliciosamente quis ver o executado penalizado às duras penas da cobrança
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para “
anular a decisão que homologou a liquidação de sentença, alterando o polo passivo da demanda
” (sic) (Id. 201038192).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que os “
documentos anexados evidenciam que o agravante participou da posse do imóvel em questão, contrapondo-se à tese da ilegitimidade, além de que, já estar acobertado pelo manto da COISA JULGADA
” (sic).

Assevera que o agravante “
busca, de forma equivocada, eximir-se das responsabilidades decorrentes do uso- VENDA Do imóvel
” (sic), todavia, “
sempre esteve ciente das obrigações e se recusou a cumprir com os compromissos, buscando, inclusive,

questionar a legitimidade das cobranças
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 205557683).

O preparo foi recolhido (Id. 202967157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA
e
AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES
ajuizaram a liquidação de sentença em desfavor de
JOSE RUBENS LOPES DA SILVA
, ora agravante
, objetivando a liquidação de sentença relativa ao valor ilíquido oriundo do processo no. 0035739-69.2016.8.11.0041, consubstanciado na condenação ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, IPTU, taxas de condomínio, água e energia.

O agravante, irresignado, almeja afastar a responsabilidade pelo pagamento do valor reconhecido em liquidação de sentença, sob o argumento de que quem residiu no imóvel foram o Sr. Paulo Figueiredo filho e a Sra. Lidiane Aparecida da Silva, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista a ilegitimidade passiva ou ainda o redirecionamento a eles.

O Magistrado “a quo” rejeitou o pedido, sendo este o teor da decisão agravada:

“(...)

Inicialmente, saliento que neste momento processual é
de todo descabida a pretensão do Executado no tocante a renovação da discussão sobre sua legitimidade, haja vista que na demanda principal (no0035739-69.2016.8.11.0041) que originou o crédito em execução a questão já foi amplamente decidida estando acobertada pelo manto da coisa julgada
.

Quanto a suposta conexão, igualmente não assiste razão ao Executado, seja porque referente ao processo de no 1028442-18.2021.8.11.0041 os autores informaram que iniciaram o cumprimento de sentença ali, pois o processo originário 0035739-69.2016.8.11.0041 era físico e estava no 2o grau e não retornava à vara de origem, quando então foi escaneado e inserido na plataforma do PJE, todavia, com o retorno dos autos do 2a Grau, houve pedido de desistência.

No tocante ao processo de no 0017268-97.2019.8.11.0041 ainda em tramite perante este juízo, trata-se de outro fato que originou a demanda, portanto, não há falar em tumulto processual, já que nesse feito discute-se o dano moral relativo as inscrições no SPC/SERASA em relação a conduta ilícita dos réus.

Desta feita, rejeito as preliminares.

Relativamente ao valor líquido da execução, a sentença condenou o ora Executado ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel pelo tempo que permaneceu após a sua constituição em mora, no valor mensal de 950,00 (novecentos e cinquenta reais) cujo montante deverá ser descontado o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), que foram pagos a título de entrada, além do pagamento de IPTU, taxas de condomínio, água e energia.

Considerando a data da reintegração da posse em 14/05/2022, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos deve limitar-se até a respectiva data
.

Os autores venderam o imóvel ao Executado em
07/10/2014, quando este já foi imitido na posse e propriedade do bem
, razão pela qual, são devidos os pagamentos de IPTU a partir de então, sendo que conforme os documentos juntados no id. 88311513, perfaz comprovado a existência do débito referente aos anos de 2016 a 2021, no importe de R$ 4.714,58 (quatro mil, setecentos e quatorze, e cinquenta e oito centavos).

Não obstante, deve ainda ser incluído o IPTU relativo ao ano de 2022, de forma proporcional, ou seja, até o mês de maio/2022, perfazendo a importância de R$ 221,53 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos);

Igualmente, com relação aos débitos condominiais, o extrato juntado no id. 88311531, demonstra a existência das pendências, no importe de R$ 22.913,23 (vinte e dois mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos);

Relativamente ao tempo de fruição do bem, cumpre mais uma vez esclarecer ao Executado que independentemente do imóvel ter sido revendido para terceiros, a responsabilidade pelo pagamento continua recaindo sobre si, sobretudo em observância aos efeitos da coisa julgada da sentença que constituiu o título executivo
, devendo, se for o caso, utilizar a via adequada para ser ressarcido de eventuais danos e prejuízos contra àqueles para quem alienou o imóvel.

Assim, mais uma vez, levando em consideração a data em que o Executado foi constituído em mora (novembro/2015) e a data da reintegração da posse em 14/05/2022, o período de fruição do imóvel corresponde a 91 meses, totalizando assim, R$ 121.853,96 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), já deduzida a importância paga a título de entrada, conforme estipulado na sentença;

Desta forma, estado correto os cálculos apresentados pela parte Exequente na petição inicial, HOMOLOGO e DECLARO LÍQUIDA a condenação no valor de R$ 149.703,30 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e três reais e trinta centavos).

(...)”

A questão quanto a ilegitimidade passiva restou dirimida nos Embargos de Declaração no. 0035739-69.2016.8.11.0041, de minha Relatoria, nos seguintes termos:

“(...)

O vício apontado pelo embargante reside na omissão do decisum consistente na falta de pronunciamento acerca da sua indagação de que “não detém a posse do imóvel, que o mesmo foi revendido a terceiros, que foram devidamente nomeados na lide, desde a peça contestatória, tendo o embargante postulado que os mesmos fossem chamados aos autos, e devidamente habilitados, tendo em vista que além de deterem a posse, são os responsáveis pelos pagamentos, que indevidamente foram imputados ao embargante”.

De fato, após detida leitura do voto que conduziu na manutenção da sentença que rescindiu o contrato particular de compra e venda de imóvel, restabelecendo às partes ao status quo ante, verifica-se a ocorrência da apontada omissão, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

Da análise dos autos, observa-se que, em sede de despacho saneador (Id 61480995), o Magistrado afastou a referida preliminar de chamamento ao processo do atual possuidor do bem imóvel objeto desta demanda, vejamos:

“Vistos, etc.

Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo.

O requerido impugnou a gratuidade de Justiça concedida aos Autores, argumentando que eles não comprovaram a hipossuficiência financeira alegada, sem, no entanto, apresentar qualquer documento a ensejar a revogação do benefício concedido.

Do exame dos documentos comprobatórios apresentados pelos Autores com a peça de ingresso, tenho que a renda comprovada legitima o enquadramento dos requerentes na classe dos hipossuficientes, razão pela qual MANTENHO o benefício da Justiça Gratuita concedido às fls. 129.

Passo à análise da matéria preliminar suscitada pelo requerido: Ausência de condição da ação por falta de interesse processual.

Alega o requerido que os requerentes não demonstraram na inicial e documentos que sua pretensão tenha sido resistida. A preliminar não prospera.

Com efeito, a fundamentação utilizada pelo Requerido para a tese de ausência de falta de interesse de agir, refere-se ao mérito da demanda, e não propriamente à questão preliminar.

Ademais, a presença do interesse de agir deve ser analisada com base na necessidade, na utilidade e na adequação para a propositura de uma demanda.

O interesse-necessidade caracteriza-se pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional. O interesse-adequação é aquele caracterizado pela necessidade de pleitear a atividade jurisdicional utilizando a forma adequada. E por fim, o interesse-utilidade pode ser aferido pela possibilidade de se obter através da prestação jurisdicional um resultado mais favorável e adequado do que aquele originariamente obtido.

Feitas essas considerações, e à vista dos elementos intrínsecos e extrínsecos da petição inicial, constata-se a adequação e a necessidade do procedimento para a obtenção da pretendida prestação jurisdicional ao suposto direito, exsurgindo o interesse de agir dos requerentes, razão pela qual AFASTO a referida preliminar.

No que tange ao pedido de
chamamento ao processo do atual possuidor do bem imóvel objeto desta demanda, igualmente não procede, pois o referido instituto jurídico é cabível em restritas hipóteses, que reproduzo
:

Artigo 130.
É admissível o chamamento ao processo:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Com efeito, esta forma de
intervenção de terceiro pressupõe que o réu e o chamado sejam devedores solidários do autor
.

In casu, não vejo como deferir o pedido, pois inexiste entre o Requerido e o chamado qualquer relação envolvendo fiança ou solidariedade, ou seja, não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 130 do CPC.

Ante o exposto,
INDEFIRO o Chamamento ao Processo pretendido pelo Requerido
.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo por saneado.

Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, registrando não se tratar de relação de consumo, mas sim de relação a ser analisada sob o prisma do Código Civil.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, os requerentes pugnaram pela produção de prova documental, juntando novos documentos as fls. 234/250, bem como pelo depoimento pessoal do requerido. A seu turno, o requerido quedou-se inerte.

Em face dos pedidos aviados na inicial, para o deslinde da controvérsia em lume, vejo desnecessária a dilação probatória, estando este processo apto a receber julgamento antecipado.

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova oral pretendida pelos requerentes, porquanto desnecessária à formação do convencimento deste Julgador.

Considerando a juntada de novos documentos pelos requerentes, intime-se o requerido para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos para proferir sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2019.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”

Devidamente intimado (Id 61480998), o
embargante deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas
.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício.

Portanto,
demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação
, em razão da preclusão que se operou.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 784, VIII, DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO

COMPROVAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa
, bem como indeferido o pedido produção de prova pericial técnica no imóvel objeto do contrato de locação em discussão no despacho saneador e
não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria
. Inteligência do art. 507 do CPC15.

Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC/2015, o crédito decorrente de aluguel de imóvel e os encargos acessórios, devidamente comprovados documentalmente, constitui título executivo extrajudicial líquido e certo.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC)” (N.U 1022633-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

(...)”

Observa-se dos autos que
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA
e
AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES
venderam o imóvel por meio de cessão de direitos de imóvel financiado junto ao Sistema Financeiro Habitacional a
JOSE RUBENS LOPES DA SILVA
,

que por sua vez alienou o bem a
Paulo Figueiredo Filho
e
Leidiane Aparecida da Silva Figueiredo
.

Convém dizer que a questão quanto a ilegitimidade passiva do agravante, de fato, não pode ser acolhida.

O cumprimento de sentença deve ser limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual a modificação do polo passivo da liquidação de sentença configura violação de coisa julgada.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados semelhantes oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA
-RECURSO NÃO PROVIDO. É infundada a tese de inexigibilidade do título por ilegitimidade passiva se o devedor a justifica com questões anteriores à resolução do mérito da demanda e que, por conseguinte, constituem coisa julgada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013854-37.2018.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO QUE OFENDE A COISA JULGADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante fixado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1007099-94.2018.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado. a concessionária agravante possui legitimidade passiva para a ação de origem. E, o julgador de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva se referiu à decisão proferida por este E. Tribunal ao julgar o citado recurso de agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva da agravante, sob pena de afronta a coisa julgada. 3. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216) 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10191835920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1o do CPC.
A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1o, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento. In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria
.”
(TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

Ademais, conforme já asseverado pelo Magistrado na origem, considerando que no contrato de cessão de direitos entabulado entre as partes o agravante assumiu a obrigação de liquidar o financiamento, a responsabilidade pelo pagamento continua recaindo sobre si, ainda que alienado o imóvel a terceiros.

Não é possível certificar como foi estabelecido o pacto entre o agravante e os terceiros adquirentes, devendo, se for o caso, utilizar a via adequada para ser ressarcido de eventuais danos e prejuízos contra àqueles para quem alienou o imóvel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024